Tribunal: STF
Processo: Rcl 93995
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.816, TEMA 956 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.195: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Seara Alimentos Ltda., em 27.4.2026, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo n. 5046992-50.2022.8.24.0023, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo 986 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.041.816-RG, Tema 956 da repercussão geral, e descumprido o assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 956/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 956/STF.
2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação manejado pela parte ora agravante, mantendo a decisão de improcedência do pedido.
3. Violações alegadas: arts. 150, I; 155, II; § 2º, X, ‘b’; e § 3º, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a adequada aplicação do precedente no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso não aponta qualquer circunstância que justifique a não-incidência do precedente.
6. Diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral acerca da matéria constante do Tema 956/STF, além da decisão recorrida ter sido tomada em consonância à questão infranconstitucional firmada no Tema 986/STJ, mostra-se absolutamente acertado o juízo de adequação realizado na hipótese.
7. A Corte local fundamentou o acórdão hostilizado nas premissas do TEMA 986/STJ, e não no art. 3º, X, da LC n. 87/96, de modo que não se constata pertinência com a ADI n. 7.195 a justificar a suspensão do presente feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
(...) Na hipótese, a 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar o posicionamento do Pretório Excelso no sentido de que inexiste repercussão geral na controvérsia referente à incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica- TUSD e TUSD, em virtude da natureza infraconstitucional da discussão, nos termos do precedente fixado no RE n. 1041816, rel. o Ministro Edson Fachin, j. 04.08.2017.
(...) Por seu turno, no caso concreto, vislumbra-se que o órgão julgador originário negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante e manteve a decisão de improcedência, à consideração acerca da legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, com fundamento na aplicação do TEMA 986/STJ, e destacou, ainda, que a parte recorrente não se beneficia da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 21).
A propósito, cita-se a ementa do v. acórdão:
‘AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO – ICMS – BASE DE CÁLCULO – ENCARGOS SETORIAIS, TUST E TUSD, QUE A INTEGRAM – TEMA 986 DO STJ – LEI COMPLEMENTAR 194/2022 QUE DISPÔS EM SENTIDO CONTRÁRIO – SUPERVENIÊNCIA – FATO ALHEIO À CAUSA DE PEDIR E AO ATO COATOR – EFEITOS DE TODO MODO SUSPENSOS POR FORÇA DA ADI 7.195/DF – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os encargos setoriais (notadamente a Tust e a Tusd) integram a base de cálculo do ICMS, conforme recente solução definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça a propósito do Tema 986.
Não houve, é verdade, formação da coisa julgada, mas inexistindo a ordem de suspensão é possível (rectius, devido) que desde logo se prossiga no exame da questão de fundo, aplicando-se a tese (é que não se encontra mais com eficácia a ordem de sobrestamento anterior e tampouco consta recurso de competência da Corte ascendente com efeito suspensivo). É que ‘A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral’ (AgRg nos EDcl no Agravo em REsp 706.557/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves). 
Incidência do inc. III do art. 927 e art. 1.040 do CPC.
2. Ainda que esteja hoje em curso a ADI 7.195 no âmbito do STF, ao menos até a edição da Lei 194/2022 (objeto da ação direta) o mesmo Pretório Excelso não via questão constitucional na controvérsia referente à inclusão da Tust e Tusd na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica (Tema 956).
Seja como for, das próprias razões que fundamentaram o Tema 986 do STJ se retira conclusão no sentido de que tais tarifas englobam a base de cálculo correspondente, inexistindo ofensa constitucional.
3. Sob outro ângulo, até se poderia dizer que a contar da Lei Complementar 194/2022 - que alterou a Lei Kandir (LC 87/1996), prevendo em seu art. 3º, inc. X a não incidência de ICMS sobre encargos setoriais vinculados às operações de energia elétrica - houve um ressurgimento de debate constitucional, tanto que na ADI 7.195 o próprio STF concedeu liminar em medica cautelar (ratificada pelo Plenário), suspendendo os efeitos da disposição.
Só que este mandado de segurança foi impetrado sob a baliza das regras anteriores à citada Lei Complementar 194/2022, que evidentemente nem sequer integrou a causa de pedir (esta ação veio antes de sua promulgação). Desse modo, a pretensão de ver aplicada aqui lei complementar superveniente valeria, ainda, por uma modificação da causa de pedir. Não que o direito novo não possa ser apreciado. Pode (art. 493 do Código de Processo Civil). Mas a nova disciplina só valeria para o futuro e, em tese, superaria a negativa administrativa - por isso que inclusive é impertinente o pedido para que se aguarde o desfecho da ação direta.
Basta à parte, enfim, esperar a solução da ADI. Improcedente, a Lei Complementar 194/2022 a beneficiará naturalmente.
4. Recurso desprovido.
Pois bem, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral acerca da matéria constante do Tema 956/STF, além da decisão recorrida ter sido tomada em consonância à questão infranconstitucional firmada no Tema 986/STJ, mostra-se absolutamente acertado o juízo de adequação levado a efeito pela 2ª Vice-Presidência, haja vista inexistir divergência entre a compreensão firmada nos paradigmas e o que foi decidido por este Tribunal de Justiça.
Por sua vez, conforme já assinalado na decisão agravada, vislumbra-se que a Corte local fundamentou o acórdão hostilizado nas premissas do TEMA 986/STJ, e não no art. 3º, X, da LC n. 87/96, de modo que não se constata pertinência com a ADI n. 7.195 a justificar a suspensão do presente feito, razão pela qual indefere-se o pedido de sobrestamento” (doc. 9, grifos nossos).

Os embargos de declaração opostos estão pendentes de análise até a presente data.

2. A reclamante alega “tratar-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado para garantir o direito líquido e certo das RECLAMANTES de serem excluídos os valores pagos a título de tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamadas ‘TUST’ e ‘TUSD’) da base de cálculo do ICMS, incidente sobre a energia elétrica utilizada por seus estabelecimentos, especialmente nos situados no Estado de Santa Catarina, bem como o reconhecimento do direito de compensação dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do presente writ” (fl. 2).

Relata que “a r. sentença que rejeitou a suspensão dos autos defendendo não haver nenhuma determinação na decisão do STF da ADI Nº 7195 para suspensão dos processos em todo território nacional” (fl. 9).

Aponta que “será na ocasião do julgamento da ADI 7195 que se definirá a (in)constitucionalidade da LC 194/2022 que altera o art. 3º, inciso X da LC nº 87/96, que aduz o seguinte: Art. 3º O imposto não incide sobre: X - serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Referido inciso expressa claramente que não incidirá imposto sobre os serviços vinculados ao TUSD e TUST, motivo pelo qual não devem estes serem incluídos na base de cálculo do ICMS, imposto previsto pelo artigo 155, II da CF” (fl. 6).

Pede “o provimento da presente Reclamação para que seja CASSADA A DECISÃO PROFERIDA PELO E. TRIBUNAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em julgamento de Recurso Extraordinário interposto nos autos do Proc. 5046992-50.2022.8.24.0023, o qual realiza aplicação de entendimento equivocado do Tema 986 do C. STJ ou [alternativamente] seja o r. processo originário suspenso (art. 989, inciso I do CPC7 )” (fls. 16-17).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo 986 e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.816-RG, Tema 956 da repercussão geral, e descumprido o assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Quanto à alegação de aplicação equivocada do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo 986, não assiste razão jurídica à reclamante.

Este Supremo Tribunal firmou entendimento pelo não cabimento de reclamação ajuizada contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CAMBIMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.501/MG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. INDICAÇÃO DE RECURSOS EXTRAODINÁRIOS COMO PARADIGMAS. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE.. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não é cabível a reclamação direcionada ao STF para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça exaradas em recurso especial que tramitam sob a sistemática dos feitos repetitivos. II -É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ADI 2.501/MG apontada como paradigma. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal V – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl n. 44.607-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021).

7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.816-RG, Tema 956 da repercussão geral, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 17.8.2017).

Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela reclamante, a autoridade reclamada observou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.816-RG, Tema 956. 
 
Não se comprova teratologia no acórdão reclamado nem demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se, com isso, o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339, 660, 869 E 890 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.617-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).

“Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339), ARE 748.371-RG (Tema 660), RE 596.663-RG (Tema 494), ARE 968.574-RG (Tema 913) e RE 638.115-RG (Tema 395). Ato reclamado em que assentado que a lei que reestruturou a carreira do reclamante, ao alterar o regime remuneratório de subsídio para vencimento básico, vedou expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço e de quintos, antes incorporado ao patrimônio do servidor. Acréscimo remuneratório dos servidores devidos até o advento da lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos. Perda da eficácia do acréscimo remuneratório com a incorporação definitiva do percentual. Ausência de teratologia. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), do ARE 748.371-RG (Tema 660), do RE 596.663-RG (Tema 494), do ARE 968.574-RG (Tema 913) e do RE 638.115-RG (Tema 395), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 53.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).

9. Em 1º.3.2023, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – RATIFICAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO - LEIS COMPLEMENTARES 192 E 194/2022 - ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA ADI Nº 7.191 E DA ADC Nº 984, DE RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES - OBJETO DA AÇÃO DIRETA 7195 NÃO ABARCADO PELO ACORDO - EXPRESSA MENÇÃO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR AOS ESTADOS - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA - EXCLUSÃO DA TUST E DA TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR - POSSIBILIDADE DE A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TER SIDO EXORBITADA - PREJUÍZO BILIONÁRIO AOS ESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA REVERSO – ESTADOS NÃO EXCLUÍRAM OS VALORES DA BASE DE CÁLCULO. 
1. O regime do ICMS, modificado pelas pelas Leis Complementares nº 192, de 11 de março de 2.022 e 194, de 23 de junho de 2022, foram impugnadas nos autos da ADI 7191 e na ADPF 984, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 14 de dezembro de 2.022, homologou o acordo firmado entre as partes nos autos daquelas ações de controle concentrado. 3. O art. 2º da Lei Complementar nº 194/22, na parte em que modificou o inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996 - Lei Kandir, não foi objeto de transação naquela avença. 4. A exclusão da incidência do ICMS sobre o valor relativo aos serviços de transmissão e distribuição bem como aquele correspondente aos encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica restou determinada pelo dispositivo questionado. 5. O acordo homologado na ADI 7191 e na ADPF 984 deixou expressa a possibilidade de concessão de liminar nos autos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à matéria. Verbis: Cláusula Quarta. .... Parágrafo Segundo. Os representantes da União nesta comissão especial não se opõem a concessão de medida cautelar nos autos da ADI 7195 enquanto o tema estiver em discussão no âmbito do grupo de trabalho previsto no parágrafo anterior. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medida cautelar pelo Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade com base no poder geral de cautela do magistrado, nos casos de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ad referendum do Plenário da Corte. (ADI-MC 2.849, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, D] de 3.4.2003; ADI-MC 4.232, Rel. Min. Dias Toffoli, D]e de 25-5-2009; ADI 4.190-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 12-7-2009, D]E de 4- 8-2009; ADI 4.307-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática,julgamento em 2-10-2009, D]E de 8-10-2009; ADI-MC 4.451, Rel. Min. Carlos Britto, D]e de 12-9-2010; ADI-MC 4.598, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 2-8-2011 e ADI 3.273-MC, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 1 6-8-2004, D] de 23-8-2004). 7. Reconsideração da decisão que aplicou o rito do art. 12 da Lei 9868/99 à presente demanda, visto que a causa, inobstante em uma análise perfunctória apresente elementos para a concessão da tutela liminar ainda não se encontra madura para julgamento. 8. Em exame do fumus boni juris, exsurge do contexto posto a possibilidade de que a União tenha exorbitado seu poder constitucional, imiscuindo-se na maneira pela qual os Estados membros exercem sua competência tributária relativamente ao ICMS, ao definir, de lege lata, os elementos que compõem a base de cálculo do tributo. 9. A inclusão dos encargos setoriais denominados Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto estadual suscita controvérsia conducente à probabilidade do direito. É que a discussão remete à definição sobre qual seria a base de cálculo adequada do ICMS na tributação da energia elétrica, vale dizer, se o valor da energia efetivamente consumida ou se o valor da operação, o que incluiria, neste último caso, os referidos encargos tarifários. A questão pende de julgamento em regime de recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 986, Rel. Min. Herman Benjamin). 10. O periculum in mora é extraível dos valores apresentados pela entidade autora que dão conta de prejuízos bilionários sofridos pelos cofres estaduais mercê da medida legislativa questionada. Conforme informações trazidas no e-doc. 110, a estimativa é a de que, a cada 6 meses, os Estados deixam de arrecadar, aproximadamente, 16 bilhões de reais, o que também poderá repercutir na arrecadação dos municípios, uma vez que a Constituição Federal determina que 25% da receita arrecadada com ICMS pelos estados deverá ser repassada aos municípios (Art. 158, inciso IV). 11. O periculum in mora reverso, decorrente da concessão da medida não se mostra factível, visto que a possibilidade de as faturas de energia elétrica sofrerem um acréscimo a partir da reinclusão dos encargos setoriais na base de cálculo do ICMS não se denota da realidade fática. É que a partir das informações publicadas pela imprensa especializada, a maioria dos Estados da Federação nunca excluiu da base de cálculo do ICMS cobrado sobre a energia elétrica os encargos setoriais. 12. Tutela cautelar ratificada para suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, até o julgamento de mérito da ação direta” (DJe 23.3.2023, grifos nossos).

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195 não teve seu mérito julgado, nem foi determinada a suspensão nacional de processos que versem sobre a matéria que será decidida. 

Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195. 

Nesse sentido, em caso análogo, em que é reclamante Seara Alimentos Ltda.:
“Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de cassação de decisão, ajuizada por JBS S/A, Seara Alimentos Ltda. e JBS Aves Ltda. em face de decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0807287-02.2022.8.12.0001, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelas reclamantes.
Narram as reclamantes que, na origem, impetraram Mandado de Segurança visando ao reconhecimento do direito de excluir as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida em seus estabelecimentos situados no Estado do Mato Grosso do Sul, bem como ao direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
(...) Verifico que não há aderência estrita entre o presente caso e a controvérsia objeto da ADI nº 7195, pois, conforme se extrai da petição inicial da ação direta, o controle concentrado ali proposto volta-se contra diversos dispositivos da Lei Complementar nº 194/2022, sob a ótica da violação ao pacto federativo, à autonomia financeira dos Estados e à repartição constitucional de competências tributárias, discutindo-se, de forma ampla e abstrata, a constitucionalidade da limitação de alíquotas do ICMS sobre bens considerados essenciais
Já no presente caso, a pretensão deduzida na ação original busca a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD). 
(...) Observo que a parte reclamante pretende valer-se da presente reclamação como sucedâneo recursal, buscando rediscutir o acerto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. A reclamação, todavia, não constitui via alternativa para superar óbices processuais próprios do sistema recursal, sobretudo quando inexistente afronta direta à autoridade de decisão desta Corte ou a enunciado vinculante.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF” (Rcl n. 91.114, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 4.3.2026).

10. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o